Tribunal: TJBA
Processo: 8002934-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002934-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ECKES PROCESSAMENTO DE FRUTOS LTDA.

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INATIVIDADE OU DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8002934-37.2024.8.05.0000, em que é agravante
ECKES PROCESSAMENTO DE FRUTOS LTDA
e agravado
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.